Tribunal: STF
Processo: RE 1503976
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue transcrita:  



    DECLARATÓRIA – ICMS – Pretensão de escrituração em livros fiscais e compensação de crédito, oriundo de benefício fiscal concedido unilateralmente pelo Mato Grosso do Sul, sem aprovação no CONFAZ - Inadmissibilidade - Somente o valor efetivamente cobrado, verdadeiramente suportado pelo contribuinte na operação anterior, é que é passível de dedução - Precedentes - Sentença reformada. Recurso do Estado de São Paulo provido. Apelo da Autora prejudicado (doc. 16, p. 2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 25).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5°, caput; 102, § 2°; 150, II e III, a; e 155, § 2°, I, da mesma Constituição. Sustenta-se, ainda, que o acórdão recorrido está em desacordo com a modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 490 da Repercussão Geral (doc. 28).



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 628.075 RG/RS (Tema 490 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 34, pp. 2-3).



    Na sequência, a 9ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECLARATÓRIA – ICMS –  Pretensão de  escrituração em livros fiscais e compensação de crédito, oriundo de benefício fiscal concedido unilateralmente pelo Mato Grosso do Sul, sem aprovação no CONFAZ - Inadmissibilidade - Somente o valor efetivamente cobrado, verdadeiramente suportado pelo contribuinte na operação anterior, é que é passível de dedução  -  Precedentes  -  Sentença reformada. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015) – Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal Federal – Concordância com o entendimento adotado pelo C. STF - Manutenção do posicionamento anteriormente adotado.  Recurso do Estado de São Paulo provido. Apelo da Autora prejudicado. Em Juízo de retratação, mantém-se o resultado do V. Acordão (doc. 34, p. 18).



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 35).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 628.075 RG/RS (Tema 490 da Repercussão Geral), Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/10/2020, fixou a seguinte tese:



    O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. 



    Confira-se, a propósito, a ementa do citado processo paradigma:



    TRIBUTÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCESSÃO DE CRÉDITO FICTÍCIO PELO ESTADO DE ORIGEM, SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL PELO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE. O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. (Tema 490 da repercussão geral).



    Na ocasião do mencionado julgamento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão a fim de resguardar todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas pelo Estado de destino, bem como para impedir – caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino – o lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente ao julgamento. Por oportuno, destaco o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão:



    Voto para conferir à decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas. Isto é, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão (grifei).



    Como se verifica, o Supremo Tribunal Federal não autorizou o creditamento extemporâneo, ou seja, não decidiu pela manutenção dos créditos glosados, tampouco permitiu que o contribuinte cujo crédito não tivesse sido escriturado (creditado) pudesse fazê-lo.



    No caso dos autos, verifico que não havia necessidade de lançamento tributário pelo Estado de destino, uma vez que a própria contribuinte, em observância à legislação do Estado de destino, realizou a glosa do crédito decorrente do benefício fiscal concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ.



    Nesse contexto, entendo que deve ser mantida a estabilidade das relações tributárias já constituídas pelo Estado de destino. Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, cito o julgamento do Recurso Extraordinário 1.460.598 ED-AgR/SC, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 12/6/2024, cuja ementa passo a transcrever:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTEESTADUAIS. BENEFÍCIO FISCAL NO ESTADO DE ORIGEM SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL DO CRÉDITO PELO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE. RE 628.075. TEMA 490. MODULAÇÃO DOS EFEITOS EM BENEFÍCIO DO ESTADO DE DESTINO. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICOS TRIBUTÁRIAS JÁ CONSTITUÍDAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A modulação definida no julgamento do Tema 490 pretendeu conferir estabilidade às relações jurídicos tributárias já constituídas pelo estado de destino. 2. Aplica-se a modulação apenas para os casos em que, lançado integralmente o crédito de ICMS pelo contribuinte, o estado de destino não realizou a cobrança do estorno proporcional decorrente do benefício não autorizado pelo CONFAZ, antes do julgamento do paradigma. 3. Caso dos autos em que a glosa do crédito em razão do benefício não autorizado pelo CONFAZ foi realizada pela contribuinte nos termos da legislação do estado de destino e em conformidade com o definido no paradigma da repercussão geral. Relação jurídica tributária já constituída que deve ser mantida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (grifei).



    Outrossim, transcrevo o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Recurso Extraordinário 1.430.855 ED/SC, de sua relatoria, DJe 5/4/2024, que bem elucida a discussão:



    Dessa forma, o tribunal de origem, ao examinar modulação de efeitos do Tema 490, chancelou “o aproveitamento dos créditos retroativos de ICMS até o marco temporal definido pelo STF (agosto de 2020)”. 



    Portanto, a decisão embargada concluiu que não foi observada a modulação de efeitos do referido leading case, eis que o acórdão recorrido, ao inserir regra não prevista naquele paradigma e permitir a referida compensação de créditos, deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Corte. 



    Este Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão para impedir o lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos no período anterior ao julgamento, mas não autorizou o creditamento extemporâneo delineado no acórdão recorrido, isto é, não determinou a manutenção dos créditos glosados, nem permitiu que o contribuinte que não tivesse escriturado tais créditos pudesse compensá-los. 



    Dessa forma, a decisão recorrida não incorreu em qualquer vício ao concluir que o acórdão impugnado deixou de observar as balizas fixadas por esta Corte no julgamento da modulação dos efeitos da decisão proferida no âmbito do Tema 490 da repercussão geral.



    No mesmo sentido, menciono, ainda, as seguintes decisões: RE 1.481.293/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/4/2024; RE 1.447.392 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/11/2023; e RE 1.415.879 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/4/2024, cuja ementa transcrevo a seguir:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 628.075-RG/RS; TEMA RG Nº 490. ICMS. ESTORNO PROPORCIONAL DE CRÉDITO EFETUADO PELO ESTADO DE DESTINO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. É constitucional o estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (Tema RG nº 490). 2. A modulação de efeitos realizada quando do julgamento do Tema RG nº 490 visou manter a estabilidade dos efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas pelo Estado de destino, não os referentes ao Estado de origem. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (grifei).



    Assim, verifico que o Tribunal de origem – ao afastar o direito da recorrida ao aproveitamento (creditamento) extemporâneo dos créditos de ICMS decorrentes de benefício fiscal concedido irregularmente pelo Estado de origem, ante a inexistência de autorização do Confaz – não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 628.075 RG/RS (Tema 490 da Repercussão Geral).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator